Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729740-53.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, NEON PAGAMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIA GONCALVES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de Ação de Conhecimento n. 0713173-81.2024.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, NEON PAGAMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A, concedeu os benefícios da justiça gratuita à agravante e indeferiu a tutela de urgência consubstanciada em: b) Liminarmente, e inaudita altera pars, deferir a tutela provisória, para: b.1) Em relação aos empréstimos consignados: • Suspender os descontos dos empréstimos consignados, em sua totalidade, até que seja realizada a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC. • Ou subsidiariamente a limitação imediata da margem consignável com teto de 30 %, em relação aos vencimentos líquidos da autora ou ainda, a suspensão dos débitos pelo prazo de 180 dias; • intimar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (órgão empregador da autora) com vistas à Coordenação de Gestão das Informações Funcionais (COGIF), telefone: 3462-6548 e e-mail: cogif@anvisa.gov.br, sobre a suspensão dos descontos de empréstimos consignados; b.2) Em relação às demais dívidas: • Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; • Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência, a qual sugere em R$500,00 diários a se consolidar em 90 dias. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau assentou que a verificação acerca da possibilidade de a parte autora adimplir a totalidade do débito no prazo de cinco anos demandará dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência vindicada. Entendeu, ainda, que não se poderia estabelecer a limitação dos descontos enquanto não aprovado o plano de recuperação apresentado, destacando, por fim, o entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085. Em suas razões de recorrer, a agravante alega a possibilidade jurídica de se determinar a limitação dos descontos efetuados em sua remuneração antes da aprovação do plano de recuperação. A agravante colaciona cópia do seu contracheque que ostenta remuneração bruta no montante de R$33.050,23 (trinta e três mil, cinquenta reais e vinte e três centavos) e remuneração líquida no valor de R$10.615,16 (dez mil, seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), sendo a maior parte dos descontos provenientes de empréstimos contratados pela recorrente. Aduz que os seus gastos mensais alcançam a monta de R$13.517,10 (treze mil, quinhentos e dezessete reais e dez centavos), resultando em saldo negativo de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais), consoante planilha. Ressalta que não possui bens que possam auxiliar ou garantir o pagamento de suas dívidas, destacando que seu automóvel se encontra financiado, com três prestações vencidas e não pagas, e que o montante da dívida que possui decorrente dos empréstimos soma o valor aproximado de R$886.000,00 (oitocentos e oitenta e seis mil reais). Junta comprovante referente às consignações que possui, no qual consta a informação de que os descontos compulsórios em seu contracheque somam cerca de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e seus descontos facultativos superam o valor de R$13.000,00 (treze mil reais), sendo referentes às seguintes modalidades: consignação facultativa exclusivo cartão de crédito, consignação facultativa cartão de benefício e consignações facultativas. Também consta a informação de que não há saldo para novas consignações porquanto a agravante já atingiu o limite de 70% de descontos, somados os facultativos e os compulsórios. Assim, a recorrente assevera que a sua situação de vulnerabilidade e necessidade são relevantes, as quais justificariam a concessão da tutela vindicada, bem como a inaplicabilidade do entendimento expresso no Tema 1.085 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nestes termos, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que, em relação aos empréstimos consignados, seja determinada a suspensão dos descontos, em sua totalidade, até que seja realizada a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; ou, subsidiariamente, seja determinada a limitação imediata da margem consignável conforme o limite estabelecido na Lei 10.820/2003, com teto de 35%, para empréstimos consignados, e de 5% por cento para o cartão de crédito consignado até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104 do CDC. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, com o deferimento da tutela de urgência para fazer cessar todos os descontos supracitados. Sem preparo, tendo em vista que a gratuidade de justiça foi deferida pela decisão agravada (ID 201819254). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações diretamente do salário, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nestes empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade de o cancelamento da autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, à existência de autorização prévia expressa em contrato. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium . Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. EMPRÉSTIMOS. CONTA SALÁRIO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação aos benefícios da justiça gratuita pode ser feita em contrarrazões de recurso somente quando o benefício é deferido em sede recursal. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, não havendo controvérsia de que a autorização de descontos consignados constituiu manifestação livremente pactuada, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento dos contratos. Consoante assinalado, no contrato de mútuo bancário, as partes têm a faculdade de estabelecer cláusula que autoriza o desconto de prestações como forma de pagamento. Finalmente, no que tange ao suposto excesso para a efetivação das consignações, verifico que o resumo da margem consignável, colacionado no próprio agravo de instrumento (pág. 16), revelam os seguintes limites e utilizações: Consignação facultativa exclusivo cartão de crédito Limite: R$1.602,51 Utilizado: R$1.498,30 Consignação facultativa cartão de benefício Limite: R$1.602,51 Utilizado: R$872,83 Consignações facultativas Limite: R$11.217,58 Utilizado: R$11.539,44 No que se refere à superação da margem disponível para consignações facultativas, cabe destacar que a diferença detectada é inferior à 5% do limite da margem consignável, e não se trata, portanto, de montante capaz de alterar as condições materiais da agravante, que percebe remuneração bruta de R$33.050,23 (trinta e três mil, cinquenta reais e vinte três centavos) consoante contracheque colacionado na página 9 das razões de recorrer. Por isso, reconheço que a causa para a ocorrência da sutil violação da margem consignável deve ser analisada mediante a instrução processual e o exercício do contraditório. Alinhados os fundamentos supra, necessário concluir que não foi preenchido o requisito da probabilidade do provimento do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. . Brasília/DF, 23 de julho de 2024 às 18:13:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora